Tribunal: TJSP
Processo: 2006579-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico. Pedido de revogação da prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV, da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.